Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 13% SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que fixou pensão alimentícia em 13% da remuneração bruta do genitor, após descontos compulsórios. O recorrente pugna pela majoração do encargo para o equivalente a um salário mínimo, alegando que a pensão arbitrada não observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o quantum alimentar estabelecido na sentença recorrida atende ao binômio necessidade possibilidade e à proporcionalidade do dever de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC estabelece que a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentar e as possibilidades do alimentar, garantindo o sustento sem importância excessiva. Nos termos do art. 1.703 do mesmo diploma legal dispõe que os genitores separados devem contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos, conforme sua capacidade financeira.
4. A genitora, apesar de estar desempregada e recebendo seguro-desemprego, é jovem e possui capacidade de reinserção no mercado de trabalho para contribuir com o sustento do filho.
5. A majoração da pensão alimentícia ultrapassaria a capacidade financeira do alimentante, considerando sua renda limitada e existência de outros dependentes. Assim, os alimentos fixados respeitam o binômio necessidade-possibilidade, sem margem para o aumento pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703.

(ad)